Tribunal: TJDFT
Processo: 0035204-98.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0035204-98.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANIEL DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição de ID 49548840, a Defesa postula a inscrição do advogado Dr. Brunno Misael Di Paula Pinto – OAB sob o número 28.032/DF, para a realização de sustentação oral, na modalidade telepresencial, nos moldes do artigo 12, §§ 1o e 3o, da Portaria Conjunta 52 de 08 de maio de 20201, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito havia sido incluído, para julgamento, na 27a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com previsão de realização no período de 03/08/2023 a 10/08/2023 (certidão de ID 48822402). No entanto, a pedido do advogado de defesa, o feito foi retirado da pauta virtual para inclusão futura em sessão presencial, consoante certificado ao ID 49563325. Nos termos do artigo 109, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal, o deferimento de sustentação oral, na modalidade telepresencial, será possível quando o domicílio profissional do causídico for em outra cidade. Confira-se: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. § 1o As pessoas mencionadas no art. 1o da Lei no 10.048/2000 terão preferência para sustentação oral, caso requeiram ao secretário do órgão julgador. § 2o A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984 do Código de Processo Civil. § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. (Grifos nossos) No caso em comento, verifica-se do termo de apelação (ID 47237526) que o advogado peticionante possui endereço profissional localizado nessa Circunscrição Judiciária (SHIS QI 09, Conjunto 01, Casa 14). Ademais, o causídico não trouxe qualquer fundamento e comprovação nos autos de que se encontra impossibilitado de promover a sustentação oral na modalidade presencial. Desse modo, INDEFIRO o pedido. Aguarde-se, pois, a inclusão na sessão presencial e o julgamento do feito. Brasília, 6 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora